Tribunal: TJSP
Processo: 2048838-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo interno – Arguição de impedimento arquivada – Desembargadores da 14a Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça – Manifesta inconsistência da arguição – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente ensejar o afastamento dos agravados – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000877255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2048838-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba,
em que é agravante REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ, são agravados
HERMANN HERSCHANDER (DESEMBARGADOR), WALTER DA
SILVA
(DESEMBARGADOR)
e
MARCO
DE
LORENZI
(DESEMBARGADOR).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES E CAMPOS MELLO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2048838-42.2020.8.26.0000/50000 - Indaiatuba - VOTO No 38.136
Natureza:
Agravo Regimental Criminal
Processo n. 2048838-42.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Reinaldo Nogueira Lopes Cruz
Agravados: Desembargadores da 14a Câmara de Direito Criminal
Voto no 38.136
Agravo interno
Arguição de impedimento arquivada

Desembargadores da 14a Câmara de Direito Criminal deste
Tribunal de Justiça Manifesta inconsistência da arguição
Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente ensejar
o afastamento dos agravados Agravo não provido.
Inconformado com o teor da decisão que, com o permissivo
no artigo 113 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
determinou o arquivamento da arguição de impedimento oposta contra os
desembargadores Hermann Herschander, Walter da Silva e Marco Antônio de
Lorenzi, todos da 14a Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, e isso
no julgamento da apelação criminal no 0009274-30.2017.8.26.0248, com autos
apensados aos da apelação criminal na 0004306-88.2016.8.26.0248, Reinaldo
Nogueira Lopes Cruz oferece agravo interno.
Em síntese, alega que por conta da anterior apreciação pelos
agravados do panorama debatido, visto que o processo criminal ligado aos mesmos
fatos fora distribuído perante o segundo grau de jurisdição ante a prerrogativa a que
fazia jus o réu pelo cargo de prefeito que ocupava, incidiria ao caso a hipótese
prevista no artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, a acrescentar que os
desembargadores receberam a denúncia veiculada no referido processo criminal.
Anota-se o oferecimento de contraminutas (fls. 14, 16 e 18).
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Por primeiro, não custa ponderar que descabe a arguição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2048838-42.2020.8.26.0000/50000 - Indaiatuba - VOTO No 38.136
coletivamente deduzida em relação a toda a Turma Julgadora fundada em meras
suposições de impedimento dos agravados, despidas de qualquer elemento concreto
que respalde as imputações, lançadas sem a necessária indicação de subsunção
fática a qualquer das demais circunstâncias descritas no artigo 252 do Código de
Processo Penal.
Ademais, meras decisões contrárias ao interesse da parte não
são suficientes à caracterização do impedimento do relator e dos demais integrantes
da Câmara.
Consoante esclarecem Nelson e Rosa Nery (NERY JÚNIOR,
Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. Nelson
Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. 9a ed.,São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 345), "os motivos indicadores do impedimento do juiz são de
natureza objetiva, caracterizando presunção iuris et de iuri, absoluta, de
parcialidade do magistrado".
As hipóteses de impedimento, in casu, pelo exposto, estão
previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal. Daí, ausente qualquer
circunstância objetiva que proibisse os agravados de exercerem as suas funções, não
cabia o acolhimento da arguição de impedimento.
Em realidade, conforme ponderado na decisão recorrida, as
decisões anteriormente proferidas pelos magistrados não ensejam o alegado
impedimento. Claro está que o que se veda é a possibilidade de o mesmo juiz atuar
em instâncias diferentes no mesmo processo, e não se impede, como pretende o
agravante, ao magistrado proferir várias decisões, em processos ou recursos, na
mesma instância. Foi o que ocorreu. E isso, por si só, afasta a incidência do artigo
252, inciso III, do Código de Processo Penal.
O
fato
propulsor
do
alegado
comprometimento
da
imparcialidade dos agravados está ligado às suas precedentes atuações no processo
criminal atinente ao agravante, e isso quando distribuído originariamente na
segunda instância, seguindo-se que, com a perda do foro privilegiado, fora remetido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2048838-42.2020.8.26.0000/50000 - Indaiatuba - VOTO No 38.136
à primeira instância, assim como nos respectivos incidentes, tudo a formar,
portanto, inequívoco inconformismo com pronunciamentos de cunho estritamente
jurisdicional, em especial o próprio recebimento da mencionada denúncia.
Caso acolhida a tese do agravante, estaria prejudicada a
competência por prevenção preconizada pelos artigos 105 a 107 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que não deve ser admitido,
notadamente porque restaria frustrada a garantia do juiz natural.
A ampla defesa não foi prejudicada, resguardados os meios
cabíveis ao interessado. O duplo grau de jurisdição foi preservado, tendo em vista
que sempre foi possível a utilização do recurso, respeitados os respectivos
pressupostos de admissibilidade.
Por outro lado, ainda que em Habeas Corpus do interesse de
corréu, o fato é que, conforme destacou o desembargador relator, o Supremo
Tribunal Federal, a apreciar todo o panorama, considerou que não havia
impedimento na hipótese (fls.365/374).
Também foi ressaltado que os magistrados não definiram a
questão em cognição exauriente, situação ligada ao artigo 252, inciso III, do Código
de Processo Penal, e sim receberam uma denúncia em juízo de cognição limitada.
Outrossim, esse artigo, a dinamizar rol taxativo, não pode receber interpretação
extensiva.
Enfim, por tais fundamentos, inexistindo qualquer fato
concreto a ensejar o afastamento dos magistrados e não configurado desrespeito aos
princípios constitucionais elencados, manifesta a inconsistência deste recurso,
observando que em suas razões o agravante não apresentou novos argumentos, além
dos já apreciados no momento da prolação da decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo .
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator